Tribunal: STF
Processo: Rcl 66298
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estre Ambiental S/A e outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recurso extraordinário interposto no Mandado de Segurança n. 5026403-94.2021.4.03.6100. aplicado indevidamente as teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do ARE 1.405.416 (Tema 1.243) e do AI 791.292 (Tema 339).



    Relatam que o recurso extraordinário em questão teve seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 1.243), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    A reclamante sustenta que o recurso extraordinário possui fundamento autônomo e diverso dos argumentos jurídicos enfrentados pelo STF no julgamento do Tema 1.243: a vedação ao enriquecimento sem causa, com base constitucional no art. 5º, XXII e XXIV.



    Pede-se, em síntese, que o recurso extraordinário em questão seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    A questão jurídica controvertida na origem diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros no levantamento de depósitos judiciais tributários.



    Nesse tocante, assim consignou o órgão reclamado a respeito do enquadramento da controvérsia nos Temas 339 e 1.243:



    No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao tema n.º 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações. 



    […]



    No caso concreto, vê-se que o acórdão recorrido, porque fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, quanto a esta questão, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Sobre o debate dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.405.416, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.243/STF), firmou a seguinte tese: “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”



    [...]



    Desse modo, considerando caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a negativa de seguimento ao excepcional, ex vi do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de violação do princípio obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (Tema 339 de Repercussão Geral) e quanto à controvérsia envolvendo a incidência de IRPJ e de CSLL sobre a taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais (Tema 1.243 de Repercussão Geral).



    Por outro lado, vejamos a ementa do Agravo Interno interposto:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. 



    II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.



     III. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto. 



    IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. 



    V. Agravo interno desprovido.



     Embora a parte reclamante qualifique como autônomo o argumento relativo ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, a distinção não tem o condão de afastar a conclusão a que chegou este Tribunal no exame do Tema 1.243 a respeito do caráter infraconstitucional da controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    Conclui-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigma consubstanciados nos Temas 339 e 1.243 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente